Tribunal: TJDFT
Processo: 0724183-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724183-51.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA DOS SANTOS LEITE AGRAVADO: FERNANDA PINHEIRO DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIA DOS SANTOS LEITE contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em sede da Ação de Conhecimento n. 0701902-65.2025.8.07.0012, ajuizada pela agravante em desfavor de FERNANDA PINHEIRO DA SILVA, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 236588648 na origem). No caso em apreço, embora a agravante tenha postulado a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos autos de origem e no presente recurso, a agravante limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência, declaração de isenção de imposto de renda – IRPF e carteira de trabalho sem vínculo atual cadastrado (IDs 72952172. 72952173, 72952171). Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a atividade remunerada que exerce e apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, seus e de cônjuge/companheiro(a), tais como, extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2025 às 18:00:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora